Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007730-33.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA
PACIENTE: VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando da Silva Pereira, em favor de Vanderlei Rocha dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante por ocasião do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar na sua residência, no dia 23 de abril deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante 1001467-26.2021.8.11.0051, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: (i) falta de fundamentação adequada da decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar que culminou na sua prisão em flagrante; (ii) o paciente é mero usuário de drogas e não cometeu o crime que lhe é atribuído; (iii) ausência de indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; (iv) a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos; e (v) o paciente tem predicados pessoais favoráveis, por ser primário e possuir ocupação lícita e endereço fixo.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o impetrante não juntou a decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, impossibilitando, destarte, a aferição da propalada nulidade do decisum e das provas derivadas da busca domiciliar.
Além disso, a prisão provisória do paciente foi fundamentada para garantir a ordem pública em decorrência do periculum libertatis, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outros processos criminais.
Noutro viés, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pela apreensão de drogas na sua residência, de um dichavador, usado para moer e triturar ervas, bem como da quantia de R$197,00 em notas de pequeno valor, cinco aparelhos de celular, dez chips de telefone e dois cadernos com anotações de pagamentos, possivelmente referente a contabilização de venda de entorpecente.
Assim, em razão dessas circunstâncias, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em especial da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,10 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator